Tribunal: TJDFT
Processo: 0003831-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. RESULTADO MORTE NÃO ALCANÇADO. AFASTADA A EMENDATIO LIBELLI PROMOVIDA PELO JUÍZO A QUO. CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DELITO PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. MINORANTE DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes contra o patrimônio, é cediço que a palavra das vítimas assume especial relevância, principalmente quando o relato se mostra harmônico e coerente entre si, corroborado pelo conjunto fático-probatório produzido.

2. Age com animus necandi o agente que, buscando alcançar a subtração patrimonial, reiteradamente desfere golpes de faca contra a vítima, inclusive direcionados a locais altamente letais, não logrando êxito em seu intento devido às manobras defensivas utilizadas pelo ofendido e à intervenção de transeuntes, de forma que a conduta se enquadra no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. 2.1. O fato de o ofendido ter sofrido tão somente lesões leves não afasta o latrocínio tentado, pois a tipificação depende da averiguação de sua vontade ou assentimento, e, não meramente, do resultado; o nível de violação à integridade física é fator a ser sopesado unicamente quando da incidência da causa de diminuição atinente à tentativa.

3. A prática do delito durante o cumprimento de pena em prisão domiciliar por crime anterior é suficiente para desabonar a conduta social.

4. Em razão de a vítima ter sofrido tão somente lesões superficiais em seu punho e mão, de modo que o resultado morte, necessário à consumação do delito de latrocínio, esteve distante de ocorrer, a causa de diminuição relativa à tentativa deve ser aplicada no patamar legal máximo de 2/3 (dois terços).
5. Recurso da Acusação provido. Recurso da Defesa não provido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}